Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou a instituição financeira à repetição do indébito em dobro dos valores descontados por uso de cartão de crédito de forma fraudulenta e à reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão, saber se: (i) há ilegitimidade passiva; (ii) houve falha na prestação do serviço bancário que imponha a repetição do indébito em dobro; (iii) houve violação aos direitos da personalidade da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil solidária de todos os agentes econômicos que participaram da prestação de serviços bancários legitima a integração da instituição financeira no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débitos oriundos de compras fraudulentas no cartão de crédito gerido por outra pessoa jurídica.
4. A cobrança de valores indevidos à consumidora impõe a repetição do indébito em dobro quando não há a incidência de elementos alheios à vontade da instituição financeira, externos à esfera de seu controle e que caracterizarem-se como engano justificável.
5. A conduta da instituição financeira violou os direitos da personalidade da consumidora, pois permitiu a cobrança de valores decorrentes de compras realizadas no seu cartão de crédito de forma fraudulenta, além do desconto compulsório de R$ 5.452,43 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos) para pagamento da fatura mensal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviços bancários que impõe desconto compulsório para pagamento de compras realizadas no cartão de crédito de forma fraudulenta ocasiona a repetição do indébito em dobro e reparação por danos morais”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 479/STJ; TJDFT, ApCiv 07128316420238070001, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 26.6.2024.